Tribunal: TJDFT
Processo: 0735289-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0735289-49.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ESTANAGILDO AFONSO AGRAVADO: BANCO SAFRA S A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por JOSÉ ESTANAGILDO AFONSO contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0046793-76.2010.8.07.0001, proposto em desfavor do Agravante por BANCO SAFRA S/A., ora Agravado, rejeitou a impugnação do Executado, ora Agravante, à penhora realizada via sistema SISBAJUD. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Cuida-se de impugnação à penhora, na qual são partes as pessoas acima especificadas. O executado/impugnante alega que a constrição ordenada recaiu sobre verbas impenhoráveis. Anexa ao processo contracheque informando os valores por ele recebidos mensalmente (proventos de aposentadoria - ID 105955243/ID 105955244). Intimado, o exequente/impugnado repudiou as teses, requerendo o indeferimento da impugnação. É o breve relatório. Decido. Nos termos do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis ‘os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal’. Não obstante a regra acima transcrita, é certo que a parte devedora deve comprovar documentalmente o direito alegado, anexando ao processo documento que demonstre que a penhora recaiu sobre verba impenhorável. Sobre a questão, transcrevo entendimento do TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA ON LINE EM CONTA BANCÁRIA DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. VALORES DESTINADOS AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ART. 854, § 3o, I, DO CPC. PEDIDO DE LIBERAÇÃO PARCIAL DA PENHORA E PARCELAMENTO DO DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 916, § 7o, DO CPC. NÃO ANUÊNCIA DO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme dicção do art. 854, § 3o, I, do CPC, incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. 2. Na hipótese, a parte agravante aduz ter ocorrido bloqueio em sua conta bancária, por meio do sistema Bacenjud, sobre valores destinados ao pagamento de salários dos funcionários e ao capital de giro da sociedade empresária, sem, contudo, apresentar documentos contábeis hábeis a demonstrar a alegada impenhorabilidade da verba, conforme estipulado pelo Juízo de origem. 3. Nesse contexto, vislumbra-se o não atendimento ao comando do art. 854, § 3o, I, do CPC. Além disso, a mera alegação de impenhorabilidade de valores mantidos na conta bancária da executada, supostamente destinados ao pagamento de salários, não evidencia hipótese acobertada pelo art. 833 do CPC, devendo ser mantida a constrição. 4. Noutro viés, descabe falar em liberação parcial dos valores constritos e parcelamento do restante do débito, seja por expressa vedação legal, a teor do que dispõe o art. 916, § 7o, do CPC, seja porque o credor expressou não concordância ao pleito na origem e em contraminuta ao presente recurso. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1374156, 07234182220218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 7/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No presente caso, o executado/impugnante não anexou ao processo extrato bancário capaz de comprovar que o bloqueio recaiu sobre recursos oriundos de benefício de aposentadoria. Neste ponto, destaco que a simples anexação do contracheque do devedor ao processo não é suficiente para demonstração da impenhorabilidade dos valores, considerando que a parte pode possuir outras rendas depositadas na conta em que realizada a constrição. Destaco, ainda, que o sistema Sisbajud logrou êxito em localizar várias contas do devedor, em diversos bancos, bloqueando valores em datas distintas, inclusive. Tal fato esmorece a tese de que tenha ocorrido penhora sobre proventos de aposentadoria do executado/impugnante. Ademais, o executado/impugnante afirma em sua impugnação que a constrição recaiu sobre reserva pessoal acumulada, advinda de proventos da aposentadoria. Neste sentido, transcrevo treco de manifestação da parte devedora: ‘[...] requer imediatamente a devolução dos valores alimentares para o executado em face de se tratar da retenção da integralidade de dois meses de salário’. (grifo nosso) Ocorre que a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento de que a remuneração protegida pela regra da impenhorabilidade é a última percebida (último mês vencido). Neste sentido, segue o acórdão abaixo colacionado: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 165, 458 E 535 DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. PENHORA. SALÁRIO. PERDA DO CARÁTER ALIMENTAR.1. Não viola os arts. 165, 458 e 535 do CPC/1973 o acórdão que motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.2. Esta Corte Superior firmou o entendimento de que a impenhorabilidade salarial não é absoluta, sendo que, existindo sobra salarial, esta poderá ser penhorada em razão da perda da natureza alimentar. 3. Agravo regimental não provido. AgRg no REsp 1492174 PR 2014/0283401-8. Orgão Julgador : TERCEIRA TURMA. Publicação: DJe 02/08/2016. Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA. Sendo assim, ainda que o executado/impugnante comprovasse que os valores bloqueados são fruto de sua aposentadoria, o que não ocorreu, apenas os valores referentes ao último mês vencido estariam protegidos pela regra da impenhorabilidade. Ante o exposto, rejeito totalmente a impugnação apresentada. Transcorrido o prazo para interposição de recurso contra o presente ato, expeça-se alvará de levantamento de valores em favor da parte exequente. Após a expedição do alvará, tendo em vista que o valor quita apenas parcialmente o débito, promova a Secretaria a intimação do exequente para indicar bens do executado passíveis de penhora, no prazo de 05 dias. BRASÍLIA, DF, 28 de outubro de 2021” Discorre o Agravante acerca do trâmite do Feito originário e afirma que “não havia nos autos o ato determinando a realização da constrição e se este realmente existiu, ainda se encontra sob sigilo até a presente data, caracterizando o cerceamento de defesa do Agravante, bem como a nulidade do ato” (Num. 30422481 - Pág. 5). Argumenta que, diversamente do que constou da decisão agravada, houve bloqueio do saldo de salário do Agravante referente ao mês setembro e que, “conforme minuta Sisbajud de ID no 106278828, ocorreram apenas três bloqueios judiciais, sendo estes em dois bancos: Bradesco, no valor de R$ 154,34 (cento e cinquenta e quatro reais e trinta e quatro centavos) e os outros dois na conta do Agravante da Caixa Econômica Federal aqui informada, sendo uma conta salário e outra a conta poupança, bem como as datas do bloqueio são as mesmas e não distintas, diferente do que afirma a MM Juíza.” (Num. 30422481 - Pág. 8). Sustenta que “os valores bloqueados de R$ 11.282,44 (onze mil, duzentos e oitenta e dois reais e quarenta e quatro centavos) e R$ 1.140,92 (mil, cento e quarenta reais e noventa e dois centavos) são originários de recebimento de salário de aposentadoria, fazendo-se a comprovação através dos extratos anexos, onde constam claramente na movimentação 21 o crédito salário. Sendo o entendimento atual do STJ, que valores menores de 40 salários mínimos são impenhoráveis, independente da inserção em conta poupança.” (Num. 30422481 - Pág. 10). Diz o Agravante que, nos termos do art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, é impenhorável a aposentadoria destinada ao sustento do Devedor e de sua família. Colaciona jurisprudência que entende corroborar sua tese. Postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal e a posterior confirmação no julgamento do mérito com a “a reforma da decisão Agravada que indeferiu o pedido de desbloqueio dos valores constritos, eis que não há decisão nos autos determinando o referido bloqueio judicial, bem como, pelo comprometimento total de seu salário liberando-se ao Agravante a quantia bloqueada de R$ 12.315,89 (doze mil, trezentos e quinze reais e oitenta e nove centavos)” (Num. 30422481 - Pág. 15). Preparo regular (Num. 30422484 e 30422485). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0046793-76.2010.8.07.0001, rejeitou a impugnação do Executado, ora Agravante, à penhora realizada via sistema SISBAJUD. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O juízo inicial e perfunctório próprio desta sede indica que não se encontra presente o requisito da probabilidade do direito do Agravante. Com efeito, deve ser destacado inicialmente que este Relator, nos termos dos inúmeros precedentes existentes quanto ao tema, adota, em regra, o entendimento da impenhorabilidade dos salários. Contudo, a comprovação da origem de numerário penhorado via sistema BACENJUD (atual SISBAJUD) deve ser analisada caso a caso. Nesse descortino, o exame do Feito originário revela que, após o bloqueio realizado via SISBAJUD, o ora Agravante apresentou a impugnação de ID Num. 105955239, na qual deduziu, em síntese, as mesmas razões trazidas na presente insurgência. Com a impugnação, o ora Agravante apresentou os contracheques de ID Num. 105955243 e 105955244, referentes aos meses de agosto e setembro. Sobreveio a prolação da decisão ora agravada, no sentido de que “a parte devedora deve comprovar documentalmente o direito alegado, anexando ao processo documento que demonstre que a penhora recaiu sobre verba impenhorável.”. Registre-se que, nos termos do art. 854, § 3o, inciso I, do CPC, incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. Pois bem. Entendo que caberia ao Agravante, nos termos do dispositivo acima mencionado e sob pena de preclusão, trazer ao Feito originário, a tempo e modo, não só os comprovantes de pagamento dos proventos de aposentadoria, mas também o extrato ou extratos bancários nos quais seja possível aferir cabalmente que o saldo bancário bloqueado tenha origem exclusiva no recebimento do benefício previdenciário. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente desta Corte de Justiça, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. PENHORA. BACENJUD. CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. NATUREZA SALARIAL DA VERBA NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Demonstrada situação de miserabilidade jurídica, deve-se deferir o pedido de gratuidade de justiça. 2. A penhora não pode incidir sobre valores que tenham origem salarial, face ao disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, o qual, segundo a jurisprudência dominante, revela-se como hipótese de impenhorabilidade absoluta. 3. A teor do que dispõe o artigo 854, § 3o, do mesmo diploma, compete ao executado demonstrar a impenhorabilidade da verba constrita em sua conta corrente. 4. Não tendo o executado se desincumbido do ônus de demonstrar a natureza salarial da verba penhorada em sua conta corrente, não há que se falar em impenhorabilidade. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1273577, 07149397420208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 26/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O ora Agravante, apenas em sede recursal, trouxe os extratos bancários de ID Num. 30422487 a 30422489 com o intuito de comprovar a alegada impenhorabilidade do saldo bancário. Entendo que não há como ser realizado qualquer juízo de valor sobre os documentos apresentados pelo Agravante após a prolação da decisão agravada, haja vista a preclusão ocorrida com a impugnação outrora apresentada na origem. Com efeito, de acordo com a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, as hipóteses de impenhorabilidade previstas no artigo 833 do Código de Processo Civil são sujeitas à preclusão, excetuando-se o tratamento diferenciado conferido à impenhorabilidade do bem de família. Nesse sentido, confira-se os seguintes precedentes do STJ: "PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ATIVOS FINANCEIROS. IMPENHORABILIDADE DA CONTA-POUPANÇA. ALEGAÇÃO EXTEMPORÂNEA. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. 1. A Corte Especial deste Tribunal Superior firmou entendimento segundo o qual a proteção legal da impenhorabilidade deve ser invocada em tempo e modo próprios pela parte executada, sob pena de preclusão; ressalvada, todavia, a hipótese estabelecida para o bem de família quando ainda não decidida em definitivo. Precedente: EAREsp 223.196/RS, Rel. p/ acórdão Min. Nancy Andrighi, DJe 18/02/2014. 2. Hipótese em que o Tribunal Regional Federal da 4a Região, atento ao fato de o executado não ter-se insurgido a tempo e modo próprios contra a penhora de ativos financeiros alocados em conta-poupança, decidiu pela penhorabilidade dos valores. 3. Agravo interno não provido" (AgInt no REsp 1.754.132/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/9/2019, DJe 20/9/2019 - Grifei). "PROCESSUAL CIVIL. PENHORA, VIA BACENJUD, DE QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS, MANTIDA EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. 1. Controverte-se acórdão que afastou a preclusão para o reconhecimento de impenhorabilidade de bem, ao fundamento de que se trata de matéria de ordem pública. 2. A autarquia federal sustenta que o executado, citado por edital, foi intimado da penhora de dinheiro, via Bacenjud, em junho de 2015, bem como que a Defensoria Pública, representando-o, recebeu a intimação do ato em novembro de 2015. 3. Acrescenta o recorrente que, não tendo havido impugnação à penhora do bem - mesmo após diversas outras manifestações da Defensoria Pública nos autos -, não poderia o juízo de primeiro grau, dois anos após (isto é, em 2017), declarar a impenhorabilidade do bem e assim anular a constrição judicial. 4. O acórdão hostilizado destoa da orientação da Corte Especial do STJ. No julgamento dos Embargos de Divergência no Agravo em Recurso Especial 223.196/RS, fixou-se a uniformização da jurisprudência do STJ quanto ao tema, reconhecendo que, à exceção do bem de família, compete à parte interessada suscitar a tese de impenhorabilidade absoluta, sob pena de preclusão: ‘A impenhorabilidade de bem arrolado no art. 649 do CPC, com exceção feita ao bem de família, deve ser arguida pelo executado no primeiro momento em que lhe couber falar nos autos, sob pena de preclusão. Precedentes’ (EAREsp 223.196/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Rel. p/ Acórdão Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe 18/2/2014). 5. Recurso Especial provido" (REsp 1.800.272/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 9/5/2019, DJe 29/5/2019 - Grifei). "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. QUANTIA DEPOSITADA EM CADERNETA DE POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL. 1- A própria lei processual sugere temperamentos ao caráter absoluto das impenhorabilidades, de modo que se revela fragilizada a ideia de que as constrições sobre os bens constantes no rol do art. 649 do CPC são, em quaisquer situações, descabidas. 2- A impenhorabilidade de bem arrolado no art. 649 do CPC, com exceção feita ao bem de família, deve ser arguida pelo executado no primeiro momento em que lhe couber falar nos autos, sob pena de preclusão. Precedentes. 3- Há necessidade, em certas hipóteses, de se impor limites a arguições extemporâneas do devedor, para que o debate a respeito da questão não se prolongue indefinidamente, garantindo-se, assim, segurança jurídica e celeridade aos atos processuais, bem como evitando-se que a lide se converta numa disputa desordenada, sem freios ou garantias pré-estabelecidas. 4- No particular, a irresignação contra a penhora de numerário que integrava o acervo patrimonial disponível da embargada foi manifestada mais de dois anos após sua intimação, o que evidencia que a constrição não teve como efeito comprometer a manutenção digna da devedora e de sua família - objetivo da proteção garantida pela norma do art. 649 do CPC. 5- Embargos de divergência acolhidos" (EAREsp 223.196/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, DJe 18/02/2014 - Grifei). Ademais, importa salientar que, nos termos do que dispõe o art. 435 e parágrafo único do Código de Processo Civil, a juntada extemporânea de prova documental somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida, segundo a jurisprudência, nos casos em que a apresentação anterior não se fez possível por motivo de força maior, devidamente comprovado. No caso em apreço, a documentação apresentada, extemporaneamente, pelo Agravante estava disponível à parte no momento da alegação de impenhorabilidade, todavia, não a apresentou no momento oportuno. Destarte, não configurada qualquer das hipóteses do art. 435 do CPC, impõe-se a desconsideração dos documentos juntados a destempo. Desse modo, não se desincumbindo o Executado de demonstrar suas alegações, deixando de carrear ao Feito originário, a tempo e modo, elementos comprobatórios suficientes a demonstrar a impenhorabilidade do valor bloqueado via SISBAJUD, não prospera a argumentação voltada a demonstrar a probabilidade do direito do Agravante. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1.019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 06 de novembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador